Tribunal: TJPA
Processo: 0018835-29.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018835-29.2016.8.14.0028

APELANTE: AUGUSTINHO DE ARAUJO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9º, c/c ART. 147, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – Improcedência.
Devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de lesão corporal. A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima e depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado fixou ambas as penas acima do mínimo legal em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

AUGUSTINHO DE ARAÚJO SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia que no dia 22/04/16, a vítima Laice Ribeiro da Silva, estava em sua residência, quando o ora denunciado chegou dizendo que gostaria de conversar com ela, ocasião que permitiu a sua entrada na residência, momento em que o agressor tomou posse do celular da ofendida e identificou uma foto desta com um amigo. Que em seguida, pediu que apagasse a foto e, em virtude da sua recusa, Augustinho iniciou as agressões, tendo desferido socos no rosto da vítima, na região dos olhos e da boca. E ainda que no dia 26/04/16, por volta das 06h, o agressor se dirigiu novamente até a casa da vítima, ocasião em que conseguiu adentrar o imóvel e ameaçá-la com uma arma de fogo, insatisfeito com o término do relacionamento, afirmando "que não era para ela denunciar se não iria acabar com uma bala na cara dela" (textuais).

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Augustinho de Araújo Silva, nas sanções punitivas dos artigos 129, §9º e 147, ambos do CP, fixando a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição, face a atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça, pela ausência de dolo específico de causar mal injusto e grave para a vítima. Absolvição, pela insuficiência de provas do crime de lesão corporal. Alternativamente, a fixação da pena base, tanto de ameaça, quanto de lesão corporal no mínimo legal.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela sua absolvição, face a atipicidade da conduta em relação ao crime de ameaça, pela ausência de dolo específico de causar mal injusto e grave para a vítima.

Não há como absolver o apelante por aticipicidade da conduta, pois devidamente comprovada a intimidação e o medo que a vítima sentiu com o ato do apelante, motivo pelo qual, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido.

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA COM QUEM O RECORRENTE POSSUI UM FILHO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima e testemunhas, que, tanto na fase policial como em juízo afirmaram que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na delegacia para registrar o ocorrido e obtendo inclusive medidas protetivas de urgência. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial e provas nos autos, a condenação é medida que se impõe, ocorrendo a impossibilidade de desclassificação para contravenção de vias de fato. 3. Improcedente também o pedido de aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e o de lesão corporal, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Os crimes são autônomos e independentes entre si.

(2020.02133074-23, 214.692, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

Absolvição, pela insuficiência de provas do crime de lesão corporal.

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por meio do exame de corpo de delito, onde há a informação de que a ofendida foi agredida fisicamente por uma ação contundente que provocou: blefahematoma em olho esquerdo e edema e hiperecimia em lábio inferior. Consta ainda, fotos do rosto lesionado da vítima.

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

Laice Ribeiro da Silva, aduziu que viveu com o apelante por dois anos, mas se separou dele e mudou-se para um quitinete e por não aceitar o fim do relacionamento, foi até a residência da vítima e discutiram, ocasião em que lhe agrediu com socos no olho e na boca, que Augustinho lhe agarrou pelo pescoço e fez com que sua boca ficasse sangrando, que sua vizinha veio e o apelante pulou o muro e foi embora.

Aliado, tem-se o depoimento do pai da vítima, Luis Simplicio da Silva, quando confirmou que sua esposa lhe contou que a mesma estava sofrendo agressões e teria sido ameaçada pelo apelante. Confirmou que viu a vítima machucada no olho e que teve que usar óculos escuro para esconder o machucado.

Corroborado pelo depoimento testemunhal de Jacira, aduzindo que a vítima bateu na sua porta com o rosto todo machucado, que a vítima lhe contou que o apelante lhe agrediu dentro de sua casa.

Dessa forma, comprovadas autoria e materialidade delitivas, posto que a lesão descrita no exame pericial, corresponde a violência narrada pela vítima. É importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por laudo pericial.

Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

No que tange o pedido alternativo em fixar a pena base, tanto de ameaça, quanto de lesão corporal no mínimo legal, entendo não merecer acolhimento, pois após a análise do artigo 59, do CP, DE ambos os delitos, valorou negativamente, três circunstâncias, estabelecendo a pena em relação ao crime de ameaça em 01 (um) ano de detenção, ou seja, acima do mínimo legal, bem como quanto ao crime de ameaça, também acima do mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 16/12/2021